Tribunal: TJDFT
Processo: 0001469-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001469-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL DIAS DE PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. PERDIMENTO DE VEICULO. NÃO COMPROVAÇÃO DE USO NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO MANTIDA. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes de polícia, corroborados pelas demais provas carreadas aos autos, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. Quanto ao patamar de aumento a ser aplicado para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, a fim de conferir certa racionalidade e prestigiar os postulados da segurança jurídica e isonomia, a jurisprudência pátria caminhou no sentido de estabelecer padrões para orientar a atividade judicial nesse aspecto, como, por exemplo, a adoção do critério de aumento de 1/6 sobre a pena mínima cominada, ou, ainda, o patamar de exasperação de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima dispostas no respectivo tipo penal, entendimento ao qual tenho me perfilhado. 3. Na hipótese dos autos, o aumento proposto na pena-base ficou aquém dos parâmetros reconhecidos pela jurisprudência, o que, a teor do critério usualmente adotado, comporta reforma por parte desta instancia revisora para aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte admitem a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes. 5. Não havendo comprovação de que o veículo apreendido na residência do acusado era de sua propriedade, que era utilizado para o tráfico de drogas ou que tivesse sido adquirido com lucro auferido do tráfico de drogas, incabível a decretação do perdimento do bem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal, e 381, inciso III, do Código de Processo Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena, o que resultou em fixação desproporcional, que merece ser revista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 59 do Código Penal, e 381, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a dosimetria da pena, no caso concreto, se deu com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, e a análise da tese recursal, tal como posta, demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.” (AgRg no AgRg no AREsp 1724883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012